Tribunal: TJDFT
Processo: 0716733-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SUSCITANTE. DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO SUSCITADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REITERAÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA.
Havendo identidade dos Autores, da causa de pedir e do pedido, com a simples retificação do pólo passivo já reconhecido na sentença que extinguiu a demanda originária, está caracterizada a mera reiteração da ação anterior, impondo-se a distribuição por dependência ao Juízo originário, conforme os artigos 286, II do Código de Processo Civil e 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte de Justiça.